Tribunal: TJBA
Processo: 0806150-78.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806150-78.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARISTEU DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

APELADO: RENAN SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
CRISTIANE GOBIRA REIS SILVA, ERICO PEREIRA SILVA JUNIOR, RAFAEL MATOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA E DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO FINANCIADO ENTRE FAMILIARES. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DO BEM. RETIRADA DO VEÍCULO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO OBTIDA MEDIANTE DECLARAÇÃO FALSA DE PERDA. ALIENAÇÃO POSTERIOR A TERCEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CONDENAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO ADITADO E DA PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALORAÇÃO DE TESTEMUNHA COMO INFORMANTE EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS APELANTES CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor.

O autor alegou ter adquirido verbalmente do primeiro réu veículo financiado, assumindo o pagamento de entrada e de 47 parcelas mensais, das quais quitou 36. Após apreensão administrativa do bem por débito de IPVA, o réu, ainda proprietário registral, obteve segunda via do CRLV mediante declaração de perda, retirou o veículo do pátio e o alienou a terceiro.

A sentença reconheceu a existência do contrato verbal e o ato ilícito praticado pelos réus, condenando-os solidariamente à restituição das parcelas pagas pelo autor, corrigidas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelante; (ii) saber se o autor é parte legítima para pleitear o ressarcimento; (iii) saber se a petição inicial é inepta; (iv) saber se houve julgamento ultra petita; e (v) saber se restou configurado contrato verbal de compra e venda e ato ilícito apto a ensejar a restituição das parcelas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º), não havendo prova robusta apta a afastá-la. Ademais, a decisão concessiva não foi oportunamente impugnada, operando-se a preclusão.

A legitimidade ativa do autor decorre da posse direta do bem e da comprovação de que suportou os pagamentos do financiamento. Sendo casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os direitos patrimoniais adquiridos na constância do casamento (CC, art. 1.658).

A inicial não é inepta, pois contém causa de pedir e pedidos certos e determinados. A inexistência de instrumento escrito não impede o reconhecimento do negócio jurídico, admitido na forma verbal (CC, art. 107).

Não há julgamento ultra petita. O valor fixado na sentença corresponde às 36 parcelas comprovadamente pagas, dentro dos limites do pedido aditado e da prova produzida.

A prova documental demonstra que o autor assumiu obrigações típicas de proprietário, como pagamento das prestações, seguro e manutenção do veículo. O comodato, por definição, é gratuito (CC, art. 579), o que afasta a tese defensiva.

Configura ato ilícito a conduta do réu que, ciente da transferência fática do bem, obtém segunda via de documento mediante declaração falsa e aliena o veículo a terceiro, causando prejuízo ao adquirente. A restituição das parcelas pagas impõe-se para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), respondendo os coautores solidariamente pelo dano (CC, art. 942).

A valoração do depoimento prestado como informante observou os parâmetros legais e foi utilizada em consonância com a prova documental, inexistindo nulidade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do pagamento de parcelas de financiamento e do exercício da posse direta caracteriza contrato verbal de compra e venda, ainda que o veículo permaneça registrado em nome do alienante.”
“2. Configura ato ilícito a retomada de veículo mediante obtenção fraudulenta de segunda via de documento e posterior alienação a terceiro, impondo-se a restituição das valores pagos para evitar enriquecimento sem causa.”
“3. Não há julgamento ultra petita quando a condenação se limita aos valores efetivamente comprovados e postulados em aditamento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0806150-78.2015.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante
ARISTEU DOS SANTOS REIS
e como apelado
RENAN SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04